Tribunal: STF
Processo: ARE 893048
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. 



    1. Não comporta conhecimento o agravo interno que é interposto além do prazo previsto no art. 557, § 1º, do CPC c/c art. 317 do RISTF e art. 188 do CPC.



    2. Recurso não conhecido.